Tribunal: TJSP
Processo: 0146720-49.2008.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL - Ação renovatória de locação de imóvel não residencial – Fixação da verba honorária sucumbencial para ambas as partes, dada a sucumbência recíproca – Erro material corrigido quanto aos valores a serem considerados para cálculo dos honorários de advogado de cada parte - Termo inicial da correção monetária para os honorários de advogado na forma exposta em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL - Ação renovatória de locação de imóvel não residencial – Fixação da verba honorária sucumbencial para ambas as partes, dada a sucumbência recíproca – Erro material corrigido quanto aos valores a serem considerados para cálculo dos honorários de advogado de cada parte - Termo inicial da correção monetária para os honorários de advogado na forma exposta em sentença, ou seja, desde cada vencimento que gerou a diferença para o mês referência - Embargos de declaração acolhidos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000681113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0146720-49.2008.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante PLAY ONE EMPREENDIMENTOS LTDA, são embargados
RENATO LAURENTINO DI LORENZO, JOÃO HUMBERTO ARROYO DI
LORENZO, DORA GIUSEPPINA EMMA MARIA PAOLI DI LORENZO, JOÃO
BAPTISTA FORTUNATO, ANNA FORTUNATO RANIERI, ANAJANE DI
LORENZO
PACIULLO,
SÉRGIO
RICARDO
SCARPELLI,
ANASILVIA
PACIULLO SOUZA ARANHA, EMILIA YVONE FORTUNATO, ANACLAUDIA
DI LORENZO PACIULLO, ESPÓLIO DE JOSÉ ANTÔNIO CHIARELLA, JOSE
ANTONIO CHIARELLA, ANAPAULA DI LORENZO PACIULLO SCARPELLI,
CLARA FORTUNATO e CLEYDE DEL PAPA DI LORENZO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0146720-49.2008.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Play One Empreendimentos Ltda (PMSPV
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA)
Embargados: Renato Laurentino Di Lorenzo e Outros e Anna Fortunato
Ranieri e Outro
Juiz/Juíza: Luiz Antonio Carrer
VOTO 21.910
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ERRO MATERIAL -
Ação renovatória de locação de imóvel não residencial

Fixação da verba honorária sucumbencial para ambas as partes,
dada a sucumbência recíproca Erro material corrigido quanto
aos valores a serem considerados para cálculo dos honorários
de advogado de cada parte - Termo inicial da correção
monetária para os honorários de advogado na forma exposta
em sentença, ou seja, desde cada vencimento que gerou a
diferença para o mês referência - Embargos de declaração
acolhidos em parte.
Trata-se de embargos de declaração opostos por PLAY ONE
EMPREENDIMENTOS
LTDA
(PMSPV
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA) contra acórdão proferido nos autos da Apelação
Cível no 0146720-49.2008.8.26.0100/50000, em que é apelante, sendo
apelados RENATO LAURENTINO DI LORENZO, CLEYDE DEL PAPA DI
LORENZO, SILVANA DI LORENZO FERRARI, PATRÍCIA DI LORENZO,
DORA GIUSEPPINA EMMA MARIA POLI DI LORENZO, ANAJANE DI
LORENZO
PACIULLO,
ANASILVIA
PACIULLO
SOUZA
ARANHA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANACLAUDIA DI LORENZO PACIULLO, ANAPAULA PACIULO SCARPELLI,
SERGIO RICARDO SCARPELLI, JOÃO BAPTISTA FORTUNATO, EMILIA
YVONE FORTUNATO, ESPÓLIO DE ANNA LUCRÉCIA FORTUNATO
CHIARELLA (por seu inventariante DOMINGOS CHIARELLA NETO), ANNA
FORTUNATO RANIERI e CLARA FORTUNATO, alegando erro material
quanto à fixação das verbas honorárias de sucumbência e termo inicial da
correção monetária da nova base de incidência dos honorários de
sucumbência.
Veio manifestação.
É o relatório.
Verifica-se do teor do acórdão embargado que, de fato,
houve erro material, pois que a verba honorária devida ao patrono da parte
autora/embargante deve ser calculado sobre a diferença entre o valor ofertado
(pelos réus/embargados) e o valor fixado pelo Juízo, ou seja, de R$ 24.037,00,
e não de R$12.813, 00 como constou.
De outra parte, quanto aos honorários devidos ao patrono da
parte ré/embargada, deverá ser calculado sobre a diferença entre o valor
proposto pela embargante e o fixado no laudo, ou seja, diferença de R$
12.813,00, e não como constou (diferença de R$ 24.037,00), já que a parte
autora/embargante sucumbiu em diferença menor em relação aos réus/embargados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deve-se, assim, proceder à correção devida, por se tratar de
mero erro material, passível de correção a qualquer tempo.
No que diz respeito ao percentual a ser estabelecido, ao
contrário do afirmado pela embargante, não houve reformatio in pejus, pois
que o art. 85, § 11 do Código de Processo Civil autoriza o Tribunal a majorar a
verba honorária, no caso de sucumbimento, o que ocorreu, já que o recurso foi
provido em parte apenas no tocante à aplicação dos juros de mora e
redistribuição da sucumbência, ficando mantido o valor do locativo.
Quanto à correção monetária na verba honorária, deverá
incidir na forma exposta em sentença, ou seja, desde cada vencimento que
gerou a diferença para o mês referência.
Posto isso, acolhem-se em parte os embargos declaratórios.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator